Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722963-59.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, BARBARA LUCIA DE SENA COSTA EMBARGADO: BARBARA LUCIA DE SENA COSTA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco de Brasil S.A, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora